Tribunal: CARF
Processo: 18471.002008/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.002008/2004-61
ACÓRDÃO
1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA NOVA UNIVERSAL CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA.
Ocorrendo o pagamento antecipado, que pode ser verificado através da
comprovação das retenções em benefício do recorrente, há que se utilizar
as regras contidas no art. 150, parágrafo 4a, do CTN, e na Súmula CARF n.
138, para fins do reconhecimento da decadência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator para reconhecer a decadência do crédito
tributário no que se refere aos três primeiros trimestres do ano-calendário 1999, com fundamento
no art. 150, parágrafo 4a do CTN e na Súmula CARF n. 138.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração, fls. 68/78 de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao
ano-calendário de 1999, e informadas no Termo de Constatação Fiscal, às fls. 63/67, decorrentes
de três infrações: a) omissão de receita – suprimento de numerário sem origem comprovada; b)
omissão de receita – depósitos bancários de origem não comprovada; c) glosas de compensações
indevidas.
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação às fls.
117/126, questionando, em síntese, os fundamentos das autuações. Em 8 de julho de 2008, a 8a
Turma da DRJ do Rio de Janeiro, no Acórdão de primeira instância, fls. 253/295, julgou
parcialmente procedente a impugnação, reduzindo substancialmente o valor das autuações,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Se a interessada concorda com uma parcela da autuação ou deixa de impugná-la,
a matéria correspondente situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua
apreciação pelo órgão julgador.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência de juros de mora com base na taxa SELIC decorre de expressa
determinação legal. Não cabe à autoridade administrativa a análise de argüições
de inconstitucionalidade, por fugir à sua competência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA.
Não ocorrendo o pagamento antecipado, há que se utilizar as regras contidas no
art. 173, I, do CTN, isto é, o lapso temporal decadencial começa a ser contado
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
3
Da decisão houve recurso de ofício, fl. 256.
O contribuinte, com a ciência da decisão, também apresentou recurso voluntário
(fls. 307/319), contra as infrações em que restou vencido, enfatizando a alegação de decadência
de alguns períodos e na justificada de que teria comprovado todos os depósitos bancários.
Em 29 de setembro de 2009, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, no acórdão n.
1201-00.172, fls. 359/371, acolheu, por maioria de votos, a preliminar de decadência dos três
primeiros trimestres de 1999 e, quanto ao mérito, deu provimento ao recurso voluntário, negando
provimento ao recurso de ofício.
A decisão teve a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000
Ementa: DECADÊNCIA — o imposto sobre a renda é lançado segundo a
modalidade por homologação. Assim, ressalvada a hipótese de dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial é regido segundo as regras próprias dessa
modalidade, mesmo na hipótese de lançamento de oficio suplementar. O mesmo
entendimento deve ser adotado quanto às contribuições.
OMISSÃO
DE
RECEITA
EM
RAZÃO
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS — AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS — para se estabelecer a
presunção legal de omissão de receita decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, é necessário que o fato indiciário (os depósitos em conta
bancária) seja provado e, para tal, a lei determina que a prova seja promovida
diretamente, como por meio dos extratos bancários. Isso pode ser claramente
inferido pela leitura do § 3, art. 42, da Lei 9.430/96, uma vez que se impõe à
autoridade analisar os depósitos individualizadamente e desconsiderar aqueles
decorrentes de meras transferências entre contas bancárias da própria pessoa
física ou jurídica.
Nesse caso, não é lícito à autoridade fiscal presumir omissão de receita com base
em dados colhidos na escrituração do sujeito passivo, principalmente quando se
referirem a totais diários. Provas diretas são essenciais para a comprovação dos
depósitos, os quais devem ser discriminados pela autoridade fiscal nos autos de
forma individualizada, ou seja, depósito a depósito.
Ciente da decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, às
fls.376/377, que foram admitidos pelo Despacho de Admissibilidade, fls. 378, mas foram
rejeitados pelo Acórdão de Embargos, de fls. 379/381.
Com a ciência da negativa, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
387/396), face da decisão proferida pela 1a Turma da 2a Câmara desta Seção no Acórdão n. 1201-
00.172, de 29 de setembro de 2009, questionando o seguinte: a) Contagem do prazo para
decadência quando não há antecipação do pagamento; b) Possibilidade de a autoridade revisar de
ofício o lançamento do PIS e da COFINS incorretamente apurados em bases trimestrais.
O recurso especial fazendário foi objeto do exame de admissibilidade de fls.
1.701/1710, que admitiu seguimento às duas matérias questionadas. Já o contribuinte,
cientificado do despacho, não se manifestou.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
4
O Acórdão n. 9101-005.676, de Recurso Especial, proferido pela Primeira Turma da
CSRF, por sua vez, decidiu o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543 -C do Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente
para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo
decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
Se o acórdão recorrido aplicou a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN sem
avaliar a conduta do sujeito passivo, reformada a premissa de que essa regra seria
aplicável a todos os tributos sujeitos a lançamento por homologação, devem os
autos retornar ao Colegiado a quo para ser avaliado se a conduta do sujeito
passivo autoriza a aplicação daquela regra decadencial.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS E COFINS. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO E DA PERIODICIDADE DOS TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
Verificado erro na quantificação do PIS e da Cofins em decorrência do lançamento
reflexo em bases trimestrais, incorreto o lançamento pautado com bases em
premissas que se diferem da legislação de regência.
Assim, dispôs o Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam: (i) em relação à matéria “contagem do
prazo para decadência quando não há antecipação do pagamento”, por maioria
de votos, dar-lhe provimento parcial, vencidos os conselheira Andréa Duek
Simantob (relatora) e Luiz Tadeu Matosinho Machado que davam provimento
parcial em maior extensão; e (ii) em relação à matéria “possibilidade de a
autoridade revisar de ofício o lançamento do PIS e da COFINS incorretamente
apurados em bases trimestrais”, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento; votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou
ainda intenção de apresentar declaração de voto..
Ainda, os autos retornaram à Turma julgadora a quo, para apreciação da matéria
decorrente do afastamento da decadência em face das operações realizadas em 1999, já que não
foi analisada a hipótese de ausência de pagamento antecipado.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
5
Para melhor deslinde da discussão, observe-se ainda, complementarmente, o
entendimento do voto vencido da Relatora, no tocante à consideração da decadência:
Discute-se, nos autos, a ocorrência ou não de decadência em relação aos fatos
geradores dos três primeiros trimestres de 1999, visto que a ciência das
autuações, pelo contribuinte, ocorreu em 17 de dezembro de 2004.
Como informado pela DRJ, não houve antecipação do pagamento pelo
contribuinte. Também é cediço que efetivamente havia tributos a pagar,
relativos ao primeiro e segundo trimestres de 1999, como se pode depreender
dos seguintes quadros, elaborados pela delegacia de origem (fls. 1.701).
(...)
Trata-se, portanto, de caso em que o contribuinte tinha tributos a pagar
(conforme declarado em sua própria DIPJ, apresentada em 2000, houve lucro real
a pagar para o primeiro trimestre de 1999, mas não foi apurado lucro real a pagar
para o segundo trimestre - vide fls. 23), mas não efetuou o respectivo
recolhimento, sendo aplicável à hipótese, portanto, o disposto no artigo 173, I, do
CTN.
Conclui-se, assim, que não houve decadência em relação aos três primeiros
trimestres de 1999, razão pela qual o recurso especial deve ser acolhido quanto a
esta matéria.
(...)
Nestas condições, votei por dar parcial provimento ao recurso da PGFN, para
afastar a decadência quanto aos lançamentos de IRPJ e CSLL efetuados nos três
primeiros trimestres de 1999, devendo, portanto, haver o retorno dos autos ao
Colegiado “a quo” para que seja feita a análise das respectivas autuações.
Já o voto vencedor, por sua vez, determinou o retorno dos autos à autoridade
julgadora a quo para análise da conduta do contribuinte e eventual aplicação do
art. 150, par.4a do CTN, nos seguintes termos:
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de dar provimento parcial ao recurso
especial da PGFN para afastar a decadência quanto aos lançamentos de IRPJ e
CSLL efetuados nos três primeiros trimestres de 1999 e determinar o retorno dos
autos ao Colegiado a quo para que seja feita a análise das respectivas autuações.
A maioria do Colegiado decidiu dar provimento parcial em menor extensão, por
entender que não seria possível já definir a regra decadencial aplicável, vez que
dependente de avaliação da conduta do sujeito passivo, antes não promovida no
julgamento do recurso voluntário.
Isto porque a discussão acerca da decadência do crédito tributário de IRPJ e CSLL
exigido em relação aos três primeiros trimestres de 1999 nestes autos, com
ciência à Contribuinte em 25/11/2004, embora tenha se desenvolvido,
inicialmente, a partir da constatação de que não houve pagamento, como
indicado pela autoridade julgadora de 1a instância, foi finalizada no acórdão
recorrido a partir da premissa de que a regra do art. 150, §4o do CTN seria
aplicável a todos os tributos sujeitos a lançamento por homologação, ressalvadas
apenas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, independentemente da
atividade realizada pelo sujeito passivo. A PGFN, de seu lado, questiona esta
orientação decisória do acórdão recorrido, mas já apontando que não houve
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
6
pagamento e que tal circunstância seria suficiente para impor a aplicação da regra
decadencial do art. 173, inciso I, do CTN.
Ocorre que o presente julgamento se dá depois de ampla discussão acerca da
decisão do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial no
973.733/SC, em razão da qual os membros deste Colegiado admitem outras
condutas como aptas a atrair a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN, para
além do pagamento demandado pela PGFN. Alguns Conselheiros, por exemplo,
endossam a interpretação desta Conselheira, recentemente expressa no voto
condutor do Acórdão no 9101-005.337: (...)
Assim, embora haja consenso no sentido de que o acórdão recorrido deve ser
reformado porque a tese lá adotada contraria o decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Recurso Especial no 973.733/SC,
para decidir acerca da aplicabilidade do art. 150, §4o do CTN o Colegiado
precisaria se debruçar sobre os fatos do processo e avaliar se a ausência de
pagamento seria suficiente para afastar sua aplicação, ou se existiria outra
atividade apta a atrair aquela regra decadencial, e isto sem que esta avaliação
tivesse sido procedida em sede de recurso voluntário.
(...)
Assim, compreendendo o dissídio jurisprudencial neste ponto anterior, no qual se
demanda a análise da conduta do sujeito passivo, a maioria do Colegiado decidiu
afastar a premissa do acórdão recorrido no sentido admitir a aplicação da regra
decadencial do art. 150, §4o do CTN a todos os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, e dar provimento parcial ao recurso especial em menor extensão,
para que os autos retornem ao Colegiado a quo para avaliação da conduta do
sujeito passivo nos três primeiros trimestres de 1999 e decisão quanto à sua
aptidão para permitir a aplicação daquela regra decadencial, antes de ser feita a
análise das autuações desconstituídas no acórdão recorrido em razão do
acolhimento da arguição de decadência sob aquela premissa reformada.
Após, os autos foram encaminhados novamente para esta Turma Ordinária, para
apreciação e julgamento, nos termos do Acórdão de instância superior.
Contudo, o julgamento acabou convertido em diligência, nos termos da Resolução
n. 1201-000.779:
Inicialmente, o presente processo retorna a esta Turma de Julgamento para que
se analise se estão preenchidas as condições para declaração de decadência de
que trata o art. 150, §4o do CTN, nos termos do voto vencedor proferido no
acórdão n. 9101-005.676.
Essa reanálise também decorre da necessidade de atentar ao entendimento
manifestado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, na
sistemática prevista pelos artigos 543 -C do Código de Processo Civil, para decidir
acerca da aplicabilidade do art. 150, §4o do CTN, pois, em sede de Acórdão do
Recurso Especial, entendeu-se que o Colegiado precisaria se debruçar sobre os
fatos do processo e avaliar se a ausência de pagamento seria suficiente para
afastar sua aplicação, ou se existiria outra atividade apta a atrair aquela regra
decadencial, e isto sem que esta avaliação tivesse sido procedida em sede de
recurso voluntário.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
7
Assim, em relação à hipótese, o art. 150, §4o do CTN requer a existência de
pagamento a ser homologado e que o contribuinte não tenha agido em dolo,
fraude, conluio ou simulação. Caso contrário, aplicar-se-ia a regra do art. 173, I,
do CTN, hipótese em que o mérito deve ser analisado.
Logo, ainda que a discussão verse sobre a aplicação de uma ou outra regra
decadencial, é evidente que a conduta praticada pelo contribuinte se demonstra
mediante análise probatória, o que toca também o mérito da questão.
Contudo, em análise preliminar do caso, existem alguns nuances a serem
esclarecidos.
Explico.
No caso concreto, verifica-se que, para o primeiro trimestre, o contribuinte
apresentou DIPJ que indica a retenção de fontes pagadoras, conforme DIPJ anexa
aos autos:

Nesse aspecto, o teor da Súmula CARF n. 138 esclarece que o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial do art. 150, parágrafo
4a do CTN, in verbis:
Súmula CARF no 138
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.245, 9101-003.603, 9101-003.239, 9101-002.993, 9101-001.853, 1101-
001.100, 1302-002.092, 1402-002.182, 1402-002.291 e 1402-003.605.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, a priori, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
25/11/2004, a eventual demonstração do pagamento ou dos valores de retenção
supramencionados em proveito do contribuinte, nos termos da Súmula CARF n.
138 teria o condão de atrair a aplicação do art. 150, parágrafo 4a do CTN.
Contudo, consolidou-se entendimento de que somente a apresentação da DIPJ
em si não seria suficiente para reconhecer o pagamento realizado no período do
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
8
primeiro trimestre, sendo assim necessário dirimir a dúvida instalada com
documentos adicionais de modo que o melhor caminho para esclarecer ou dirimir
a questão, antes de avançar no mérito, é a conversão da decisão em diligência o
contribuinte apresente documentos comprobatórios para corroborar com a
comprovação do pagamento do tributo ou retenção/antecipação em proveito do
contribuinte.
Isso também porque, em meu entender, a decisão da DRJ foi proferida em 08 de
julho de 2008, sendo o contribuinte intimado em 13 de agosto de 2008 e
apresentado seu recurso voluntário em 12 de setembro de 2008. Até aquela data
não havia posição firmada em sede de repetitivo quanto à necessidade de
homologação do pagamento, o que só veio a ocorrer em setembro de 2009, com
a publicação do Tema Repetitivo 163 (Acórdão 973733) do STJ. Tanto é que a
veiculação da publicação do Tema 163 só apareceu em Recurso Especial por meio
da Fazenda Nacional, alterando-se a posteriori o quadro jurídico normativo que
regula a matéria. Nessa hipótese, entendo que ao contribuinte deve ser
reconhecida a oportunidade de apresentar provas complementares aptas a
demonstrar – ou não o pagamento do tributo.
Esse racional também deve contemplar os valores relativos ao segundo e ao
terceiro trimestre de 1999, também controvertidos no presente caso.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que
os autos retornem à autoridade de origem, para que se intime o contribuinte a
apresentar documentos comprobatórios do pagamento/antecipação/retenção do
tributo em benefício do contribuinte relativos aos três primeiros trimestres de
1999. Após a apresentação dos documentos, os autos devem retornar a essa
Turma para decisão final.
Em resposta à Resolução, a autoridade de origem assim se manifestou, às efls.
1817:
Interessado: CASA NOVA UNIVERSAL CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ:
32.579.096/0001-80
INFORMAÇÃO FISCAL EM DILIGÊNCIA
Diligência realizada por demanda do CARF, conforme Resolução no 1201-000.779,
1a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária (e-fls. 1785 a 1791), cujo
trecho final transcrevo: (...) para que se intime o contribuinte a apresentar
documentos comprobatórios do pagamento/antecipação/retenção do tributo em
benefício do contribuinte relativos aos três primeiros trimestres de 1999. Após a
apresentação dos documentos, os autos devem retornar a essa Turma para
decisão final.
2. Embora não especificado, mas considerando o escopo, consultei os sistemas da
RFB, em 20/09/2023, no Portal da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte, e verifiquei a existência de DIRF, referente ao ano-calendário de 1999,
apresentada por terceiros, em 25/02/2000, tendo o interessado como
beneficiário, que anexo ao presente processo.
3. Nos termos da Resolução, o interessado foi intimado no endereço do CNPJ,
com ciência via postal em 23/09/2023. Em resposta, apresenta a manifestação,
datada de 16/10/2023, ora juntada.
4. É o que me cabe informar.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
9
Sobre a resposta à diligência, o interessado assim se manifestou (efls. 1812/1816):
2. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. Conforme consta no
Termo de Intimação Fiscal no 1, a Unidade de Origem solicita que a Recorrente
apresente os documentos comprobatórios do pagamento/antecipação/retenção
do IR em benefício do sujeito passivo relativos aos três primeiros trimestres de
1999. Ocorre que os referidos documentos estão sendo solicitados praticamente
após 24 anos da ocorrência do fato gerador, o que impossibilita a sua
apresentação por parte da Recorrente. Neste sentido, cumpre destacar que houve
a juntada pela Recorrente da DIPJ do período, e demais documentos que possuía
no momento da defesa administrativa, que comprova as retenções de fontes
pagadoras:

Cumpre destacar que a Súmula CARF no 138, corrobora no sentido de que o IRRF
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, §4' do CTN. Assim, pela DIPJ apresentada pela Recorrente, que constitui
prova, e permite a identificação das retenções na fonte, o que ocasiona a
aplicação da regra decadencial prevista no mencionado diploma legal.
3. DOS PEDIDOS. Por todo o exposto, requer-se o provimento do presente
Recurso Voluntário, em razão dos documentos já acostados aos autos pela
Recorrente, devendo ser reconhecida a decadência em relação aos três primeiros
trimestres de 1999.
Após, os autos foram novamente encaminhados a esta Turma Recursal, para
apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, deve ser
conhecido.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
10
Delimitação do caso:
Inicialmente, a decisão anterior do CARF reconheceu a decadência quanto aos
três primeiros trimestres de 1999 com base no art. 150, §4o, do CTN, considerando que não
houve dolo, fraude ou simulação, o que afasta a aplicação do art. 173, I. Dessa forma,
permanece apenas o quarto trimestre de 1999 no escopo da lide.
Já quanto ao mérito, observa-se que, inicialmente, o presente processo retorna
a esta Turma de Julgamento para que se analise se estão preenchidas as condições para
declaração de decadência de que trata o art. 150, §4o do CTN, nos termos do voto vencedor
proferido no acórdão n. 9101-005.676.
Esse portanto é a circunscrição do mérito que ainda pende de julgamento
perante esta Turma Recursal. Não me manifestarei sobre as demais matérias já analisadas e
julgadas em instância superior.
Nada obstante, essa reanálise também decorre da necessidade de atentar ao
entendimento manifestado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, na
sistemática prevista pelos artigos 543 -C do Código de Processo Civil, para decidir acerca da
aplicabilidade do art. 150, §4o do CTN, pois, em sede de Acórdão do Recurso Especial, entendeu-se
que o Colegiado precisaria se debruçar sobre os fatos do processo e avaliar se a ausência de
pagamento seria suficiente para afastar sua aplicação, ou se existiria outra atividade apta a atrair
aquela regra decadencial, e isto sem que esta avaliação tivesse sido procedida em sede de recurso
voluntário.
Assim, em relação à hipótese, o art. 150, §4o do CTN requer a existência de
pagamento a ser homologado e que o contribuinte não tenha agido em dolo, fraude, conluio ou
simulação. Caso contrário, aplicar-se-ia a regra do art. 173, I, do CTN, hipótese em que o mérito
deve ser analisado.
Logo, ainda que a discussão verse sobre a aplicação de uma ou outra regra
decadencial, é evidente que a conduta praticada pelo contribuinte se demonstra mediante análise
probatória, o que toca também o mérito da questão.
Contudo, em análise preliminar do caso, existem alguns nuances a serem
esclarecidos.
Explico.
No caso concreto, verificou-se inicialmente que, para o primeiro trimestre, o
contribuinte apresentou DIPJ que indicou a retenção de fontes pagadoras, conforme DIPJ anexa
aos autos:
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
11

Nesse aspecto, o teor da Súmula CARF n. 138 esclarece que o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica caracteriza pagamento apto
a atrair a aplicação da regra decadencial do art. 150, parágrafo 4a do CTN, in verbis:
Súmula CARF no 138
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.245, 9101-003.603, 9101-003.239, 9101-002.993, 9101-001.853, 1101-
001.100, 1302-002.092, 1402-002.182, 1402-002.291 e 1402-003.605.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, a priori, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 25/11/2004,
a eventual demonstração do pagamento ou dos valores de retenção supramencionados em
proveito do contribuinte, nos termos da Súmula CARF n. 138 teria o condão de atrair a aplicação
do art. 150, parágrafo 4a do CTN.
Contudo, consolidou-se entendimento de que somente a apresentação da DIPJ em
si não seria suficiente para reconhecer o pagamento realizado no período do primeiro trimestre.
Nesse aspecto, a Resolução entendeu por necessário dirimir a dúvida instalada com
documentos adicionais de modo que o melhor caminho para esclarecer ou dirimir a questão,
antes de avançar no mérito, convertendo a decisão em diligência o contribuinte para
apresentação de documentos comprobatórios para corroborar com a comprovação do pagamento
do tributo ou retenção/antecipação em proveito do contribuinte.
Isso também porque, em meu entender, a decisão da DRJ foi proferida em 08 de
julho de 2008, sendo o contribuinte intimado em 13 de agosto de 2008 e apresentado seu recurso
voluntário em 12 de setembro de 2008. Até aquela data não havia posição firmada em sede de
repetitivo quanto à necessidade de homologação do pagamento, o que só veio a ocorrer em
setembro de 2009, com a publicação do Tema Repetitivo 163 (Acórdão 973733) do STJ. Tanto é
que a veiculação da publicação do Tema 163 só apareceu em Recurso Especial por meio da
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
12
Fazenda Nacional, alterando-se a posteriori o quadro jurídico normativo que regula a matéria.
Nessa hipótese, entendo que ao contribuinte deve ser reconhecida a oportunidade de apresentar
provas complementares aptas a demonstrar – ou não o pagamento do tributo.
Esse racional também foi aplicado também aos valores relativos ao segundo e ao
terceiro trimestre de 1999, também controvertidos no presente caso.
Em resposta à diligência, a autoridade de origem confirmou o envio de DIRF
referente ao ano calendário de 1999:
Diligência realizada por demanda do CARF, conforme Resolução no 1201-000.779,
1a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária (e-fls. 1785 a 1791), cujo
trecho final transcrevo: (...) para que se intime o contribuinte a apresentar
documentos comprobatórios do pagamento/antecipação/retenção do tributo em
benefício do contribuinte relativos aos três primeiros trimestres de 1999. Após a
apresentação dos documentos, os autos devem retornar a essa Turma para
decisão final. 2. Embora não especificado, mas considerando o escopo, consultei
os sistemas da RFB, em 20/09/2023, no Portal da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte, e verifiquei a existência de DIRF, referente ao ano-
calendário de 1999, apresentada por terceiros, em 25/02/2000, tendo o
interessado como beneficiário, que anexo ao presente processo. 3. Nos termos da
Resolução, o interessado foi intimado no endereço do CNPJ, com ciência via
postal em 23/09/2023. Em resposta, apresenta a manifestação, datada de
16/10/2023, ora juntada. 4. É o que me cabe informar. 5. Para retorno ao CARF.
Em outras palavras, esta Turma Ordinária solicitou apresentação de
documentos comprobatórios de pagamento, antecipação ou retenção de tributos relativos
aos três primeiros trimestres de 1999.
Em resposta, o Fisco apurou, com base na DIRF de terceiros, que houve valores
retidos na fonte e apresentou a DIRF correspondente, informação que também foi confirmada
pelo contribuinte em manifestação à diligência, em que reitera a tese de que os depósitos
correspondem a receitas sujeitas à tributação na fonte, já com o IR retido e declarado por
terceiros.
Assim, com a confirmação que os valores referentes aos três primeiros
trimestres de 1999 foram retidos na fonte e, portanto, entendo como demonstrado o
pagamento ou dos valores de retenção supramencionados em proveito do contribuinte e, nos
termos da Súmula CARF n. 138, tem a o condão de atrair a aplicação do art. 150, parágrafo 4a
do CTN.
Assim, deve-se reconhecera decadência no tocante aos três primeiros
trimestres de 1999, nos termos do art. 150, parágrafo 4a do CTN e da Súmula CARF n. 138.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência do crédito tributário no que se refere aos três primeiros trimestres de 1999, com
fundamento no art. 150, parágrafo 4a do CTN e na Súmula CARF n. 138.
É como voto.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.774 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002008/2004-61
13

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1836
DF CARF MF
Original